Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ ETÍLICA GRAVE. VÍTIMA EM ESTADO DE SONO. ARTIGO 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando imprescindível ao deslinde dos fatos o afastamento do sigilo bancário da vítima, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias.
2. O artigo 217-A do Código Penal considera como vulneráveis não só os menores de 14(catorze) anos, mas também os enfermos ou deficientes mentais que não possuem o necessário discernimento para a prática do ato, e os que, por qualquer outra causa, não possam oferecer resistência.3. Estando a vítima em situação de vulnerabilidade, decorrente de embriaguez etílica que lhe retirou temporariamente a capacidade de resistência, cabível a aplicação do art. 217-A, §1o, do CP.
4. “O estado de sono, que diminua a capacidade da vítima de oferecer resistência, caracteriza a vulnerabilidade prevista no art. 217-A, § 1o, do Código Penal” (Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de Justiça - Edição n. 151: dos crimes contra a dignidade sexual – I)
5. Recursos conhecidos e não providos.